Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715607-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto à liminar, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, uma vez que a penhora já não tem caráter absoluto. Ademais, não restou demonstrado que a penhora de 10% dos rendimentos da autora possa comprometer sua subsistência. Finalmente, a verba em execução tem igual proteção legal, pois é cobrança de honorários advocatícios, destinados, portanto, ao sustento do titular. Assim, rejeito a liminar pleiteada. Manifeste-se a agravada no prazo legal. Dispenso as informações do juízo de origem. (e) Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito